Tribunal: STF
Processo: ARE 1415652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. ACESSO A HOSPITAL. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS. PROXIMIDADES DO CRER. PLANO DIRETOR. FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. Sabido que a calçada é bem de uso comum do povo e está inserida no contexto da política de desenvolvimento urbano (artigo 182, CF). 2. A própria Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) exige que espaços públicos sejam executados visando a acessibilidade à pessoa com deficiência. 3. Embora a Lei Complementar Municipal nº 324/2019 determine que a responsabilidade pela construção, adaptação e manutenção da calçada em bom estado seja do responsável pelo imóvel, é ônus da Administração Pública Municipal a fiscalização e exigência do responsável pelo imóvel ou terceiro, pelo cumprimento de suas obrigações. 4. Em relação à mobilidade de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, deverá prevalecer o interesse público sobre o privado, incumbindo ao ente público o exercício do poder de polícia como mecanismo irrenunciável na conservação e proteção do patrimônio público. 5. Não se trata o caso de ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, porquanto a missão fiscalizadora da administração é naturalmente vinculada às diretrizes traçadas na legislação, sendo legítima a autuação do Poder Judiciário no controle de legalidade da atuação ou omissão administrativa. 6. Imperiosa a manutenção da sentença, quanto à condenação do Município nas obrigações de fazer consistentes na recuperação das calçadas num raio de 3 km do Hospital Henrique Santillo - CRER nesta Capital, de acordo com as Normas Técnicas ABNT NBR 9050/2004 que dispõe sobre acessibilidade, no prazo de 12 meses, com posterior comprovação nos autos. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República (e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26). 



    O agravante argumenta que “tal decisão [de inadmissão do recurso extraordinário] não merece prosperar. É que, no Extraordinário interposto pelo ora Agravante a matéria no caso em tela, constata-se uma manifesta infringência ao princípio da divisão funcional do poder do Estado, preceituado, fundamentalmente, pelo artigo 2º, da CF/1988” (fl. 3, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz de Direito substituto em segundo grau, relator, assentou:



    “O Plano Diretor do Município de Goiânia, vigente à época do ajuizamento da demanda, (Lei Complementar Municipal nº 171/07), estabelece em seu artigo 17 as diretrizes gerais de implantação da política de mobilidade, acessibilidade e transporte, senão vejamos: (...)



    Sobre a responsabilidade pelas calçadas, prescreve a Lei Complementar Municipal nº 324/2019, que ‘dispõe sobre a construção, modificação, adaptação, manutenção e outras intervenções nas calçadas do Município de Goiânia, altera as Leis Complementares nº 177, de 09 de janeiro de 2008 e nº 194, de 30 de junho de 2009, e dá outras providências’, em seus artigos 2º e 3º, que: (...)



    Vale acrescentar, ainda, que a própria Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) exige que espaços públicos sejam executados visando a acessibilidade à pessoa com deficiência. Confira-se: (...)



    No caso, observa-se que a parte Autora desincumbiu-se do seu encargo probatório (artigo 373, I, CPC), e comprovou a omissão do poder público no combate de tais irregularidades, uma vez que, embora possua norma regulamentadora do uso dos logradouros públicos, deixa de adotar medidas eficazes de fiscalização.



    Dessa forma, a municipalidade devem sim adotar medidas aptas a fim de resguardar o correto uso de tais áreas, bem como fazer cessar práticas que gerem risco a saúde e segurança da coletividade, em especial, de pessoas que possuem restrição de locomoção. (...)



    Demais disso, não se trata de ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, porquanto a missão fiscalizadora da administração é naturalmente vinculada às diretrizes traçadas na legislação, sendo legítima a autuação do Poder Judiciário no controle de legalidade da atuação ou omissão administrativa. (...)



    Daí, imperiosa a manutenção da sentença, quanto à condenação do Município nas obrigações de fazer consistentes na recuperação das calçadas num raio de 3 km do Hospital Henrique Santillo - CRER nesta Capital, de acordo com as Normas Técnicas ABNT NBR 9050/2004 que dispõe sobre acessibilidade, no prazo de 12 meses, com posterior comprovação nos autos” (fls. 8-11, e-doc. 8). 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 10.257/2001 e Leis Complementares municipais ns. 324/2019 e 171/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.384.885, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 30.8.2022; e ARE n. 1.393.707, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.8.2022.



    7. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora